Tribunal: TJSP
Processo: 1001643-97.2020.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Sentença de improcedência.

Capitalização de juros – Contrato que prevê prestações mensais fixas e juros pré-fixados – Contrato celebrado na vigência da Lei no 10.931/04 e da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, permitindo a capitalização de juros em operações realizadas por instituições financeiras – Capitalização

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Sentença de improcedência.

Capitalização de juros – Contrato que prevê prestações mensais fixas e juros pré-fixados – Contrato celebrado na vigência da Lei no 10.931/04 e da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, permitindo a capitalização de juros em operações realizadas por instituições financeiras – Capitalização de juros expressamente pactuada – Jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo com base no art. 543-C do CPC, admitindo a capitalização dos juros expressamente prevista no contrato – Inteligência das súmulas 539 e 541 do STJ – Sentença mantida – Recurso negado.

Tarifas bancárias – Alegação genérica de ilegalidade, sem apontar objetivamente quais tarifas entende abusivas e em que consistiria tal abusividade – Inadmissibilidade - Eventual abusividade na cobrança das tarifas deveria ser apontada de forma específica, por vedado ao juiz conhecer de ofício da abusividade de cláusulas contratuais – Súmula 381 do STJ – Recurso negado.

Recurso negado.*